Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703531-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: INTER COLOR LABORATÓRIO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. LC 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Com ressalva das exceções indicadas na CF 150, § 1o, é vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 2. A LC 190, publicada em 05.01.22, instituiu normas gerais sobre a cobrança do DIFAL. Portanto, deve ser observado o princípio da anterioridade, inclusive nonagesimal, que obsta a exigência no exercício financeiro de 2022. 3. O reconhecimento do direito à compensação com tributos recolhidos indevidamente não implica a atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que o direito à compensação pressupõe observância dos requisitos legais, e que a legitimidade do contribuinte deve ser condicionada ao cumprimento do encargo financeiro do tributo ou de autorização de quem efetivamente o tenha suportado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alínea “b”, e 155, § 2o, inciso VII, todos da Constituição Federal, porquanto a exigibilidade do DIFAL/ICMS, previsto na LC 190/2022, não se condiciona à observância do princípio da anterioridade tributária. Verbera que submeter a cobrança do DIFAL/ICMS à observância do princípio da anterioridade impede o regular exercício da competência tributária do Distrito Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027